Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732295-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANCHESTER SERVICOS LTDA, OBSERVE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, HARPIA LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, HARPIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA, UNITRANS MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI, LAURA CASTRO ALVES NEVES, MARIA TERESA DE CASTRO ALVES NEVES, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, HARPIA LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, HARPIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA, LAURA CASTRO ALVES NEVES, MANCHESTER SERVICOS LTDA, MARIA TERESA DE CASTRO ALVES NEVES, OBSERVE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, UNITRANS MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 20161490, a parte Harpia Serviços e Engenharia Ltda. e Outros requer o adiamento do julgamento do presente recurso, designado para a 13a Sessão Ordinária por Videoconferência, a realizar-se no próximo dia 14/10/2020, às 13h30min. Para tanto, afirma que o causídico que acompanha o feito apresentará sustentação oral em outro processo (APC 0005950-79.2004.8.07.0001), em trâmite perante a eg. 5a Turma Cível desta Corte, na mesma data e horário da 13a Sessão Ordinária por Videoconferência desta 8a Turma. Entendo que não há razão plausível para o adiamento da sessão de julgamento, pois a plataforma utilizada para a realização das sessões telepresenciais, Cisco Webex, permite a inclusão do patrono da parte ora requerente, concomitantemente, nos ambientes virtuais das várias sessões que porventura aconteçam no mesmo dia e horário. Logo, não se vislumbra prejuízo à realização das sustentações orais pretendidas pelo advogado da parte, bastando a prévia comunicação com as respectivas Secretarias dos órgãos julgadores para a devida adequação dos procedimentos. Assim, indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator